Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711821-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ACÁSSIO GONZAGA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME DE REVEZAMENTO. ESCALA 12 X 36. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. HORA FICTA NOTURNA. HORA EXTRA. CARGA HORÁRIA MENSAL. NÃO ULTRAPASADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão de intervalo intrajornada para o servidor que cumpre escala de trabalho em regime de revezamento de 12 X 36 exige a edição de lei específica para que lhe dê eficácia plena, porquanto cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7o, da Constituição Federal a servidores públicos civis, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1312400 AgR. 2. O apelante não comprovou que trabalhou período superior a 200 (duzentas) horas mensais, de forma a fazer jus ao recebimento de hora extra pleiteada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 7o, incisos IX e XII, 39, § 3o e 196, todos da Constituição Federal e 59 da Lei Complementar Distrital 840/11, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização correspondente ao adicional intrajornada (suprimido) e às horas extras noturnas (não observância da hora ficta). Aduz que a não concessão do intervalo intrajornada fere a dignidade da pessoa humana. Ressalta, ainda, que o adicional noturno e a hora ficta visam recompensar o trabalhador pelos efeitos maléficos do trabalho noturno. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 55089957). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 7o, incisos IX e XII, 39, § 3o e 196, todos da Constituição Federal, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 840/11, Decreto Distrital 29.018/08 e Portaria da Secretaria de Estado da Educação 369/18), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1466528 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar curso ao apelo, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Ademais, não seria possível dar trânsito ao recurso no que tange à mencionada ofensa ao artigo 59 da Lei Complementar Distrital 840/11, pois, conforme o Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454449 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020